Tribunal: STF
Processo: ARE 1539281
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. CÁLCULOS. APURAÇÃO E CONFERÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO. CÁLCULOS. APURAÇÃO/CONFERÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE NÃO AFASTADAS. PRINCÍPIO DO EXATO ADIMPLEMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 



    1. A Contadoria Judicial desta E. Corte, em conferência aos cálculos apurados pelo Perito do Juízo, confirmou que nada mais é devido ao exequente, apurando saldo em favor do INSS, no valor de R$ 190,20, em 08/2022, conforme informações e cálculos acostados (ID 284972959). 



    2. Os cálculos do Contador Judicial têm fé pública e presunção de veracidade, eis que elaborado por pessoa sem relação com a causa e de forma equidistante do interesse das partes.



    3. A atuação da contadoria judicial na qualidade de auxiliar do juízo reveste-se de presunção de veracidade, razão pela qual as insurgências em face de sua atuação devem ser revestidas de prova efetiva e cabal da incorreção de seu trabalho na elaboração dos cálculos, mediante a demonstração da incorreção ou da ausência de estrita observância ao título judicial, no caso, não demonstrada pelo exequente/agravante. 



    4. A fase executiva deve ser pautada por alguns princípios, dentre eles está o princípio do exato adimplemento. Por este princípio o credor deve, dentro do possível, obter o mesmo resultado que seria alcançado caso o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação. A execução deve ser específica, atribuindo ao credor exatamente aquilo a que faz jus, como determinam os artigos 497 e 498 do CPC. 



    5. Agravo de instrumento improvido.” (Doc. 23, p. 4-5, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, Carlos Alberto Alves Jeronimo  apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 17. Sustenta, em síntese, que, “no caso em apreço, ainda subsistem diferenças também a título de juros de mora, apuradas pelo recorrente, e encontram-se presentes por conta da não aplicação de juros de mora entre a data da conta de liquidação e a data da expedição do precatório”, certo que “deveriam ter sido aplicados juros moratórios desde a data do cálculo de liquidação até a expedição do precatório” (Doc. 31, p. 2).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, diante da incidência dos óbices das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 96 da Repercussão Geral, nos autos do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou a tese de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório” (DJe de 19/04/2017, destaquei) 



    In casu, o Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, concluiu:



    “Analisando os autos, o exequente/agravante objetiva o recebimento de saldo complementar a título de juros de mora em continuação, no valor de R$ 31.846,15, em 08/2022, conforme ID 272248180 - Pág. 204/205. 



    Com efeito, os juros de mora no período compreendido entre a data do cálculo de liquidação e a data da expedição do ofício requisitório/precatório, o C. STF, quando do julgamento do RE 579.431-RS, em sessão Plenária do dia 19/04/2017, com v. acórdão publicado em 30/06/2017, assim decidiu:



    ‘Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 96 da repercussão geral, negou provimento ao recurso. Não votou, no mérito, o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada anterior. Em seguida, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’, vencido, em parte, na redação da tese, o Ministro Dias Toffoli. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 19.4.2017.’



    Ementa: JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Outrossim, o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme art. 509, § 4º, do CPC, segundo o qual a execução opera-se nos exatos termos da decisão transitada em julgado, motivo pelo qual, o Magistrado deve conduzir a execução nos limites do comando expresso no título executivo. 



    Nesse passo, a necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 524, § 2º do CPC).



    Assim considerando, a Contadoria Judicial desta E. Corte, em conferência aos cálculos apurados pelo Perito do Juízo, confirmou que nada mais é devido ao exequente, apurando saldo em favor do INSS, no valor de R$ 190,20, em 08/2022, conforme informações e cálculos acostados (ID 284972959). 



    Os cálculos do Contador Judicial têm fé pública e presunção de veracidade e legalidade, eis que elaborado por pessoa sem relação com a causa e de forma equidistante do interesse das partes.



    A atuação da contadoria judicial na qualidade de auxiliar do juízo reveste-se de presunção de veracidade, razão pela qual as insurgências em face de sua atuação devem ser revestidas de prova efetiva e cabal da incorreção de seu trabalho na elaboração dos cálculos, mediante a demonstração da incorreção ou da ausência de estrita observância ao título judicial, no caso, não demonstrada pelo exequente/agravante.



      Ressalte-se, ainda, que a fase executiva deve ser pautada por alguns princípios, dentre eles está o princípio do exato adimplemento. Por este princípio o credor deve, dentro do possível, obter o mesmo resultado que seria alcançado caso o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação. A execução deve ser específica, atribuindo ao credor exatamente aquilo a que faz jus, como determinam os artigos 497 e 498 do CPC.” (Doc. 23, p. 3-4, destaquei)



    Dessarte, nesse contexto, não se vislumbra divergência entre o entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, mormente no que se refere ao Tema 96 da Repercussão Geral.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mormente no que se refere à pretensão de reapreciação dos cálculos apurados pelo perito judicial.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio,DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente